Tribunal: STJ
Processo: 5002143-31.2022.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037296 - SC(2025/0329170-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BNTG LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: ACAMEP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHAO
DE MEDIO PORTE DE TUBARAO E REGIAO
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do agravo em
recurso especial, impugnando especificamente a incidência da
; a parte agravada, intimada nos termos do
Súmula 7/STJ
§ 2o, do Código de Processo Civil, deixa de se
art. 1.021,
manifestar.
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno pode ser conhecido quando a decisão agravada, fundada
na
, deixou de conhecer do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ao passo que a
parte agravante dirige sua impugnação apenas ao óbice da
, sem enfrentar o fundamento efetivo da decisão
Súmula 7/STJ
recorrida.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
6. O
III e IV, do Código de Processo Civil, bem como a
art. 932,
,
autorizam
o
relator
a
decidir
Súmula
568/STJ
Documento eletrônico VDA56883765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eefc20b4-8c11-4e33-afd7-07ae5ced04bb

monocraticamente recurso inadmissível ou a aplicar a
jurisprudência consolidada desta Corte, legitimando a decisão
monocrática agravada.
7. A jurisprudência da Corte Especial, firmada no julgamento dos
, estabelece que, no agravo interno, a
EREsp 1.474.176/SP
ausência de impugnação de fundamentos autônomos da
decisão monocrática, em regra, apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, aplicando-se a
e o
Súmula 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil especialmente nas
art. 1.021,
hipóteses de inexistência de impugnação ao fundamento único
da decisão agravada ou de ausência absoluta de impugnação
aos fundamentos da decisão.
8. A parte recorrente deve impugnar, de forma efetiva, concreta
e pormenorizada, o fundamento da decisão agravada, não
bastando alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
9. No caso concreto, a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182/STJ
, ao passo que a parte agravante, no agravo interno, limita-se a
impugnar o óbice da
, sem enfrentar o fundamento
Súmula 7/STJ
efetivo
) da decisão recorrida, o que configura
(Súmula 182/STJ
ausência de impugnação específica do fundamento único da
decisão monocrática.
10. Diante da ausência de impugnação específica do
fundamento determinante da decisão agravada, aplica-se o
-E, V,
o
parágrafo único, I, do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como a
, impondo-se o não conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
interno, com a manutenção dos honorários fixados na decisão
agravada.
IV. Dispositivo
11.Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:19
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eefc20b4-8c11-4e33-afd7-07ae5ced04bb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037296 - SC(2025/0329170-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BNTG LOGISTICA LTDA
ADVOGADO
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: ACAMEP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHAO
DE MEDIO PORTE DE TUBARAO E REGIAO
ADVOGADO
: HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
de agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do agravo em
recurso especial, impugnando especificamente a incidência da
; a parte agravada, intimada nos termos do
Súmula 7/STJ
§ 2o, do Código de Processo Civil, deixa de se
art. 1.021,
manifestar.
3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial com fundamento na
, por ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno pode ser conhecido quando a decisão agravada, fundada
na
, deixou de conhecer do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ao passo que a
parte agravante dirige sua impugnação apenas ao óbice da
, sem enfrentar o fundamento efetivo da decisão
Súmula 7/STJ
recorrida.
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
6. O
III e IV, do Código de Processo Civil, bem como a
art. 932,
,
autorizam
o
relator
a
decidir
Súmula
568/STJ
monocraticamente recurso inadmissível ou a aplicar a
jurisprudência consolidada desta Corte, legitimando a decisão
monocrática agravada.
7. A jurisprudência da Corte Especial, firmada no julgamento dos
, estabelece que, no agravo interno, a
EREsp 1.474.176/SP
ausência de impugnação de fundamentos autônomos da
decisão monocrática, em regra, apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, aplicando-se a
e o
Súmula 182/STJ
§ 1o, do Código de Processo Civil especialmente nas
art. 1.021,
hipóteses de inexistência de impugnação ao fundamento único
da decisão agravada ou de ausência absoluta de impugnação
aos fundamentos da decisão.
8. A parte recorrente deve impugnar, de forma efetiva, concreta
e pormenorizada, o fundamento da decisão agravada, não
bastando alegações genéricas ou voltadas apenas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
9. No caso concreto, a decisão agravada não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182/STJ
, ao passo que a parte agravante, no agravo interno, limita-se a
impugnar o óbice da
, sem enfrentar o fundamento
Súmula 7/STJ
efetivo
) da decisão recorrida, o que configura
(Súmula 182/STJ
ausência de impugnação específica do fundamento único da
decisão monocrática.
10. Diante da ausência de impugnação específica do
fundamento determinante da decisão agravada, aplica-se o
-E, V,
o
parágrafo único, I, do Regimento
art. 21
c/c
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como a
, impondo-se o não conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
interno, com a manutenção dos honorários fixados na decisão
agravada.
IV. Dispositivo
11.Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1.696-1.697):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por BNTG
LOGISTICA LTDA à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e ausência
Súmula 7/STJ
de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 7 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela
Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso
Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
, que veda o
art. 1.042,
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, Rel.
(EAREsp 746.775/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
Ministro Herman Benjamin
Presidente

Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.474.176/SP
ausência de impugnação dos fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou estabelecido que a previsão contida na
e no
§1o, do Código de Processo Civil, terá incidência
Súmula no 182/STJ
art. 1021,
nas seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação ao fundamento único da
decisão agravada; (ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não
impugnação de um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo; ou (iii) quando
o agravo interno não impugna nenhum dos fundamentos que amparam a decisão
agravada.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU
INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA
.
SÚMULA 182/STJ
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica
entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da
vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar,
"a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito
na fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação
específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In:
NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e
assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do
provimento
jurisdicional
constitui
requisito
extrínseco
de
admissibilidade dos recursos, que se enquadra na exigência de
regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

com o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e
independentes - serão objeto da insurgência, nos termos do artigo
1.002 do CPC de 2015. Assim, "considera-se total o recurso que
abrange 'todo o conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque
toda ela pode não ser impugnável; e parcial o recurso que, por
abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a totalidade do
conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente
deve ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido
contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do
RISTJ,segundo o qual compete ao relator não conhecer do agravo
"que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do
CPC de 1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de
2015 -, a Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser
inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos
os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se
podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes (EAREsps

e
701.404/SC, 746.775/PR
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
831.326/SP,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe
ao Agravo em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade
da conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade
do apelo extremo -, não alcançando, portanto, o Agravo Interno
no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e
autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional
objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser
objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a
junção de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da
regência de cada pedido por pressupostos próprios, "que não se
confundem necessariamente nem por inteiro com os pressupostos dos
demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São
Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão
judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes".
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos
sentenciais se configura: (i) quando constatada relação de
prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do
julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
admissibilidade
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt
no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser
Súmula 182/STJ
reapreciado pela Primeira Turma desta colenda Corte.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
(EREsp n. 1.424.404/SP
Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021)

No caso em análise, a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial com fundamento no óbice da
, enquanto a parte
Súmula n. 182/STJ
agravante impugna o óbice da
, circunstância que inviabiliza o
Súmula 7/STJ
conhecimento da insurgência recursal por ausência de impugnação do fundamento
da decisão agravada.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56625042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:01
Código de Controle do Documento: 73e8aac8-53e9-4999-9f82-74f4836959d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.296 / SC
Número Registro: 2025/0329170-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021433120228240075
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BNTG LOGISTICA LTDA
ADVOGADO : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: ACAMEP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHAO
DE MEDIO PORTE DE TUBARAO E REGIAO
ADVOGADO : HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BNTG LOGISTICA LTDA
ADVOGADO : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
AGRAVADO
: ACAMEP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHAO
DE MEDIO PORTE DE TUBARAO E REGIAO
Documento eletrônico VDA56866067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: fba8a99a-4f74-48d1-ae0f-95cdb0c752ad

ADVOGADO : HENRIQUE ULIANO COMELI - SC062974
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: fba8a99a-4f74-48d1-ae0f-95cdb0c752ad